Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇAS REGULARES: REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO, IOF E AVALIAÇÃO DO BEM.
1. Apelação cível interposta em embargos à execução onde se discute eventual excesso na cobrança de juros e demais despesas contratuais.
2. Não há falar em nulidade da cláusula, que versa sobre a capitalização mensal dos juros, quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico.
3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
4. Legítimas as cobranças relativas ao registro de contrato, seguro, IOF e avaliação do bem. Não constatada qualquer ilegalidade ou abusividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.